Tribunal: TJDFT
Processo: 0712675-30.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. TESE DEFENSIVA AFASTADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória a ensejar a absolvição se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, ainda que tomada apenas na fase extraprocessual, possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. A tese defensiva de desclassificação da conduta para lesão culposa/acidental (art. 129, § 6o, CP) não se sustenta, ante a inverossimilhança da narrativa, histórico de agressões e contexto de violência doméstica.
4. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
5. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade do delito, histórico de violência doméstica, multirreincidência e risco concreto de reiteração delitiva, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e do art. 12-C da Lei no 11.340/2006. Inadequação de medidas cautelares alternativas frente ao contexto fático. Compatibilidade com o regime semiaberto reconhecida.
6. O pleito de concessão de gratuidade de justiça deve ser feito perante o Juízo das Execuções Penais no momento oportuno.
7. Apelação conhecida e não provida.